Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de despejo fundada em inadimplência de aluguéis. A locatária purgou a mora nos termos do art. 62 da Lei no 8.245/1991, efetuando o depósito integral do débito, inclusive com pagamento de honorários contratuais. A sentença reconheceu a purgação e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando, adicionalmente, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%.
II. Questão em discussão
2. As questões submetidas ao exame são: (i) se a parte que purga a mora nos termos legais pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência; (ii) se a cumulação dos honorários contratuais já pagos com nova verba sucumbencial configura bis in idem.
III. Razões de decidir
3. A purgação da mora extingue a pretensão de despejo e afasta a incidência dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/1991.
4. O pagamento de honorários previstos na Lei do Inquilinato satisfaz a remuneração devida ao patrono do locador, sendo vedada a cumulação com honorários sucumbenciais, sob pena de duplicidade indevida e enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
5. Há precedentes do STJ e do TJDFT que afastam a condenação em honorários sucumbenciais quando ocorre purgação tempestiva da mora, por se tratar de hipótese distinta da sucumbência processual disciplinada pelo art. 85 do CPC.
6. A ausência de resistência ao cumprimento da obrigação e o reconhecimento da quitação reforçam a impropriedade da imposição de nova verba honorária.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e provida.